Tribunal: TJMT
Processo: 1025620-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1025620-19.2020.8.11.0000
RECORRENTES: CLOVIS PICOLO FILHO, BRUNO MOLITOR SOUZA PICOLO E JÚLIA MOLITOR SOUZA PICOLO
RECORRIDO: ESPÓLIO DE OSCAR DA CRUZ GUÍMARO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 80625954) interposto por CLOVIS PICOLO FILHO, BRUNO MOLITOR SOUZA PICOLO E JÚLIA MOLITOR SOUZA PICOLO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 77541991):
“AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA –AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – SUSPENSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – INTERMAT – MANTIDA – PRUDÊNCIA – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – DECISÃO QUE DETERMINA A ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.
E se os agravantes não trazem elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.
A audiência justificatória se destina a assentar os elementos necessários para a concessão da liminar de reintegração de posse. O indeferimento da oitiva de testemunha postulada pelo requerido não implica em cerceamento de defesa.
A caução, nos termos do art. 559 do CPC, é exceção nas ações possessórias que depende de prova, a ser produzida pelo requerido, de que o autor, provisoriamente mantido ou reintegrado na posse, carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos. Não se visualiza tal prova no caso concreto.
Nas ações possessórias o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1025620-19.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 24/02/2021, p. 1o/03/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo de instrumento interposto por Clovis Picolo Filho e outros, manteve a decisão que na ação de reintegração de posse ajuizada pelo Espólio de Oscar da Cruz Guimaro, representado por Maria de Souza Barbeiro Guimaro, deferiu a liminar de reintegração de posse do imóvel, na área de 7.284,1579 hectares e manutenção de posse na área de 2.708,8421 hectares, localizado no município de Marcelândia.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 1.210, § 2 o, e 1.211, do Código Civil, bem como ao artigo 561 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “os documentos de suposto domínio e contratos de arrendamento e extrato emitido pelo INDEA revelam movimentações de gado e então a POSSE do Recorrido, sem considerar as denúncias quanto a falsificação de documento público (matrícula sem base cadastral de regularização fundiária INTERMAT), se tratar de terra DEVOLUTA DO ESTADO DE MATO GROSSO e o fato de em laudo de constatação a Oficial de Justiça não ter encontrado no local a existência de criação de gado”.
Asseveram que “comprovaram o exercício da POSSE pelo Recorrentes, diga-se a melhor posse (com benfeitorias na área, nas estradas/acessos/pontes, registro de empregados, processo de regularização fundiárias junto ao INTERMAT de 2013, pagamento de ITR desde o ano de 2013)”.
Recurso tempestivo (id 80752956) e preparado (id 80755543).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 81963979.
Contrarrazões no id 84932497.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos recorrentes, contra a decisão do Juízo de primeiro grau que, nos autos de ação de reintegração de posse, deferiu a liminar para reintegrar a parte adversa na área de 7.284,1579 hectares, além de mantê-la na posse da área de 2.708,8421 hectares, localizado no município de Marcelândia.
Neste caso, por se tratar de decisão provisória, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÓBICE DA SÚMULA N. 735/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACORDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. A apontada violação a dispositivo constitucional não pode ser analisada em sede de recurso especial porquanto refoge à missão creditada ao Superior Tribunal de Justiça, pelo artigo 105, inciso III, da Carta Magna, qual seja, a de unificar o direito infraconstitucional e preservar a legislação federal de violação.
2. O fundamento do acórdão recorrido, de que a suspensão do processo originário não justifica a suspensão do julgamento do agravo de instrumento não foi combatido pelo recorrente, que limitou-se a fazer alegação generica de violação ao dispositivo legal, sem desenvolver argumentos para demonstrar de que forma houve a alegada vulneração, pelo Tribunal de origem, do dispositivo legal indicado.
Incidência das Súmulas n. 283 e 284/STF.
3. No tocante à alegação de violação à coisa julgada o recorrente não indica quais os artigos de lei federal teriam sido violados, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.
4. Quanto aos demais artigos de lei apontados como violados nas razões recursais, observa-se que os seus conteúdos normativos não foram alvo de debate pelo Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração. Destarte, não tendo sido alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973; incide à espécie a Súmula 211 desta Corte.
5. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
6. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, que manteve o deferimento da liminar de reintegração de posse da área litigiosa, seria imprescindível o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1343171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020). [g.n.]
Portanto, no tocante à aventada violação ao art. 300 do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.